Tribunal: TJDFT
Processo: 0720346-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720346-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE BELLO SOLARE AGRAVADO: ISABELLA SOARES DE ANDRADE DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CONDOMÍNIO PARQUE BELLO SOLARE contra a decisão ID origem 192495451 – integrada pela decisão ID origem 194827891 – proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Títulos Extrajudicial n. 0710155-12.2024.8.07.0001, movida em face de ISABELLA SOARES DE ANDRADE, ora agravada. Na decisão ID origem 192495451, o Juízo reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do Termo de Acordo e Confissão de Dívida e declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da comarca de Valparaíso de Goiás/GO, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de execução do termo de acordo e confissão de dívida de id. 190343766, bem como das taxas condominiais propriamente ditas, inclusive as vincendas. Da análise dos autos, observa-se que a parte autora é sediada em Valparaíso de Goiás - GO, mesmo local em que a executada é domiciliada e se encontra estabelecido o imóvel que deu origem ao débito. A propósito, na Convenção do Condomínio, fora eleito o foro da comarca onde o imóvel encontra-se situado, com renúncia expressa a qualquer outro (art. 38 - id. 190343769, pág. 23). Contudo, injustificadamente, no acordo entabulado, foi eleito o presente foro como de preferência para o processamento da pretensão executiva. Nesse contexto, há que se reconhecer a imperatividade da norma convencional, detentora de eficácia junto às partes submetidas ao seu espectro de incidência. Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. Sabe-se que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. Há ainda evidente incômodo ao Princípio do Juízo Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Ademais, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Assim, além dos fundamentos já expostos quanto ao equilíbrio da distribuição territorial da competência, há direito ainda mais relevante tutelado pelo dispositivo suso transcrito, o livre exercício do contraditório e da ampla defesa. [...] Assim, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato. Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás - GO., para onde os autos deverão ser encaminhados, tão logo preclusa esta decisão. [...] O exequente opôs Embargos de Declaração em face do pronunciamento supracitado, os quais foram rejeitados na decisão ID origem 194827891. Nas razões recursais, o agravante assevera que o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF foi eleito pelas partes no Termo de Acordo e Confissão de Dívida – o qual foi assinado pela executada e por 2 (duas) testemunhas – para dirimir qualquer controvérsia dele decorrente. Sustenta que o foro escolhido não dificulta a defesa da executada. Argumenta que o manejo da Execução no mencionado foro tem embasamento no art. 781, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e nos Enunciados das Súmulas n. 335 do Excelso Supremo Tribunal Federal – STF e n. 33 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Cita julgados para amparar a sua tese. Assim, o agravante requer, em suma, o conhecimento do recurso, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento, a fim de que a decisão recorrida seja reformada para que seja fixada a competência do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que o presente Agravo é cabível, pois, muito embora a decisão que versa sobre competência não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015, caput, do CPC, aplica-se ao presente caso a taxatividade mitigada assentada pelo col. STJ no Tema n. 988. A urgência da apreciação da matéria neste momento decorre do fato de que não haverá utilidade no seu julgamento em sede de apelação ou de contrarrazões, haja vista que o processo poderá ter seguido todo o seu curso perante juízo incompetente, circunstância que, em tese, poderá ensejar o retorno do feito ao estágio inicial, ferindo, por consequência, a economia e a eficiência processuais. Nesse sentido, inclusive, vem entendendo este eg. Tribunal de Justiça (vide acórdão n. 1634442 – 2a Turma Cível, n. 1636557 – 6a Turma Cível) e o col. STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1961250 e EREsp 1730436/SP). Assim, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido formulado em caráter de tutela de urgência. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à competência territorial do Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar a demanda de origem. De acordo com os critérios de competência territorial previstos no CPC, a execução fundada em título extrajudicial poderá ser processada perante os seguintes juízos: Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. (Grifou-se). Também insta transcrever o art. 63, que estabelece a possibilidade de modificação da competência territorial pelas partes e pelo Juízo, senão vejamos: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. (Grifou-se). Como visto, a cláusula de eleição de foro, desde que observados os requisitos do § 1o do art. 63, é válida, interpretação que se amolda ao Enunciado da Súmula n. 335 do Excelso Supremo Tribunal Federal – STF: “É válida a cláusula de eleição do fôro para os processos oriundos do contrato.” (sic) A declaração de ofício da ineficácia do foro pactuado somente se mostra possível quando constatada abusividade contratual. É dizer, a escolha do foro competente não pode ser aleatória de maneira tal que não guarde qualquer relação com o objeto litigioso ou com as partes da demanda. Em casos dessa natureza, não se aplica a Súmula n. 33 do col. STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”), porquanto o seu enunciado trata da regra geral aplicável à competência territorial. Ademais, a referida Súmula foi editada em 1991, ou seja, antes da vigência do art. 63, § 3o, do CPC e quando ainda não haviam sido implementados os sistemas de processos eletrônicos que facilitaram a distribuição de demandas em locais que outrora seriam de difícil acesso às partes. Esse entendimento está, inclusive, em consonância com o princípio do juiz natural (art. 5o, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal – CF) ao vedar, por exemplo, a escolha direta do juízo mediante a eleição de um foro em que há apenas um juízo competente em razão da matéria. A corroborar essa linha de raciocínio, confira-se ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS ELEITO POR CLÁUSULA EM ADITIVO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLAÚSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INJUSTIFICADO AJUIZAMENTO PERANTE A JURISDIÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexistência de parte contratante hipossuficiente ou de dificuldade para apresentar defesa, em razão do processo ser eletrônico, não justifica a opção por foro localizado em circunscrição do DF. 2. A eleição aleatória de foro a despeito da fixação da competência em aditivo contratual, do local do fato ou do local do imóvel, constitui violação ao princípio do juízo natural e a organização judiciária, além de representar afronta aos termos de fixação de competência previstos nos artigos 42 e seguintes do CP. 3. A abusividade da cláusula de eleição de foro deve ser reconhecida de ofício, e por consequência resultar no declínio de competência ao Juízo competente. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1828176, 07231422020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. SHOPPING CENTER. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que, em execução de título extrajudicial, declinou, de ofício, da competência e determinou a remessa dos autos à comarca de Valparaíso de Goiás/GO, local do domicílio das partes e onde haveria sido realizado o negócio jurídico objeto da lide, ante o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro. 2. Verifica-se a natureza civil/empresarial e não consumerista da relação jurídica, haja vista os autos tratarem de execução de título extrajudicial em que se busca a satisfação de obrigação de pagar decorrente de contrato de locação de loja em shopping center. 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. Na hipótese, tanto a pessoa jurídica credora, quanto a devedora, possuem domicílio na cidade de Valparaíso/GO. Do mesmo modo, o imóvel objeto do contrato de locação encontra-se localizado no referido município, bem como o negócio jurídico foi pactuado nessa localidade. Ademais, sequer os advogados que representam a parte exequente/agravante possuem vínculo no Distrito Federal. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda em Brasília. 5. A despeito de o art. 63 do CPC autorizar a eleição do foro pelas partes, a escolha não deve ser aleatória, em desconsideração à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, sob pena de abuso de direito (no art. 5o do CPC c/c art. 187 do CC). 6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva e sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos da aludida súmula. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1733379, 07154238420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. I - A r. decisão que declarou, de ofício, a incompetência do Juízo e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II - É nula a cláusula de eleição de foro diverso daquele em que estão domiciliadas as partes e da prestação do serviço, art. 63, § 3o, do CPC, pois configura escolha aleatória, o que viola o princípio do juiz natural e burla as normas de organização judiciária. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1824188, 07420840320238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Pois bem. No caso, o Juízo de 1o Grau reconheceu a abusividade da cláusula de eleição do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Termo de Acordo e Confissão de Dívida e demais obrigações condominiais e declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da comarca de Valparaíso de Goiás/GO, local de domicílio da agravada (executada) e onde se encontra o imóvel do qual o débito se originou (taxas condominiais) (ID origem 190343766, pág. 3). Para fundamentar o pronunciamento, o Juízo consignou que o foro eleito contraria o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação jurisdicional, além de ferir o princípio do juiz natural e colocar em risco o livre exercício do contraditório e da ampla defesa (decisão ID origem 192495451). De fato, a satisfação da obrigação e o domicílio das partes não possuem relação com o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Ademais, não localizei nos autos, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer elemento que justifique minimamente a eleição do referido foro para dirimir os conflitos entre as partes. Há, pois, aparente abusividade na escolha. Assim, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante quanto ao reconhecimento da competência do Juízo de origem. Além disso, não reputo caracterizado o perigo de dano, uma vez que o Juízo de 1o Grau condicionou a remessa do feito para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO à preclusão da decisão recorrida. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, não há risco decorrente da espera pelo julgamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 21 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator